Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710317-26.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JESSICA GONCALVES DA ROCHA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 CDC. I – A autora, quanto à cobrança abusiva do seguro prestamista e da comissão de permanência, está inovando na apelação sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II – A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento do (REsp 1.578.553/SP) Tema 958/STJ. Serviço de registro do contrato não comprovado. III – A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado. Restituição simples da tarifa de registro do contrato. IV – Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a justiça gratuita a pessoa jurídica ; b) artigos 4°, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que restou claro o abuso da parte recorrida, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos materiais e morais. Pugna que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 4°, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, “Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.218.181/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Determino que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023